Tribunal: STF
Processo: HC 255544
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal — CP). 



    2. Depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.